Tribunal: TJSP
Processo: 1007120-02.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Autora que formulou pedido na inicial para que fosse aplicada multa de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, não podendo agora pretender, em caráter subsidiário, a aplicação daquele percentual sobre o valor do contrato. Taxa de fruição indevida. Autora que prefixou as

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Autora que formulou pedido na inicial para que fosse aplicada multa de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, não podendo agora pretender, em caráter subsidiário, a aplicação daquele percentual sobre o valor do contrato. Taxa de fruição indevida. Autora que prefixou as suas perdas e danos ao estimar a multa não prevista em contrato e acolhida pela r. sentença. Sentença mantida. Sem honorários recursais, pois o recurso é da parte vencedora. Apelo desprovido.